Tribunal: TJSP
Processo: 1018248-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Ato administrativo. Concurso público. Soldado da Polícia Militar de 2a Classe. Reprovação em fase de "investigação social". Conduta incompatível à exigida para o ingresso na instituição. Controle judicial que se restringe à legalidade do ato administrativo. Edital do certame que estabelece a realização de investigação social como uma das etapas de ingresso na carreira.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Ato administrativo. Concurso público. Soldado da Polícia Militar de 2a Classe. Reprovação em fase de "investigação social". Conduta incompatível à exigida para o ingresso na instituição. Controle judicial que se restringe à legalidade do ato administrativo. Edital do certame que estabelece a realização de investigação social como uma das etapas de ingresso na carreira. Ausência de irregularidade ou violação a princípios constitucionais. Ademais, dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.